Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30661698) opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP, ante Decisão (ID 30319585) que, nos autos dos Embargos de Declaração interpostos pela parte Embargada, homologou a desistência do recurso. Em suas razões recursais o Embargante alega erro material presente na decisão que determinou o arquivamento do feito após o trânsito em julgado. É o relatório. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. De fato, verifica-se erro material na decisão de ID 30319585, uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento, interposto pela empresa DD-V EMPREENDIMENTOS e por MARCELO PERBONI ainda aguarda julgamento. À vista disso, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reconhecer o erro material, na decisão de ID 30319585. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:50:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador